Tribunal: STF
Processo: ARE 1473685
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar mandado de segurança criminal impetrado pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 6, p. 1-7), de cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO KRYPTUS. SOLICITAÇÃO DE ARRESTO. DIREITO DE CRÉDITO. CONCURSO DE CREDORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSÍVEL JUÍZO CÍVEL UNIFICADO. FALTA DE DEFINIÇÃO PRECISA ACERCA DE TODOS OS CREDORES E VALORES INVESTIDOS. DECLARAÇÃO DE RENDA. POSSÍVEIS CRÉDITOS DE INTERPOSTAS PESSOAS. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA DENEGADA. (...)” (eDOC 6, p. 6)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 10, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-33).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-31). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 49.512/RJ (certidão; eDOC 95, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-33), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; recentemente: ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente